Tribunal: TJES
Processo: 0002051-60.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-60.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO PIVETTA
APELADO: NILSON SILVA DE ARRUDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002051-60.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PIVETTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SCHMILDT - ES17463
APELADO: NILSON SILVA DE ARRUDA

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nilson Silva de Arruda
contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n.

3686559), que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 3828294), o embargante sustentou, em resumo, (i) que o acórdão padece de contradição ao afirmar que o embargante tinha conhecimento de que o imóvel teria dois pavimentos de 90m2 cada.

Contudo, após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência do vício apontado pelo embargante. Explico.

Como se sabe, a parte deve indicar especificamente as asserções conflitantes dentro do acórdão, o que se chama de contradição interna, que é a única que pode ser sanada pela oposição de embargos declaratórios. Nesse sentido:

3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030160092448, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 01/02/2023)

No recurso, não há sequer a indicação de afirmações contraditórias dentro do acórdão. O que existe é, em verdade, apenas uma alegação genérica de contradição, seguida pela tentativa de reverter o julgamento em favor do embargante.

Peço vênia para transcrever um parágrafo das razões recursais dos embargos de declaração, para que fique ainda mais nítida a busca por novo julgamento:

Eminente Desembargador, a contradição está no fato de que, diferentemente de como entendido por V. Exa., o embargante não tinha conhecimento de que cada andar teria 90m2, e por isso teria edificado praticamente esta metragem no andar inferior, o que ocorreu como comprovado, é que o embargado, aproveitando-se da boa-fé e “ignorância” do embargante, vez que trata-se de um pedreiro de pouca instrução, foi aumentando a obra sem fazer aditivo ao contrato, tanto que o imóvel tem mais cômodos do que contratado, e agora afirma que esqueceu de constar do contrato que era “para cada andar”, como também deve ter esquecido de citar que eram 3 quartos, sendo dois com varanda, o que comprova o aumento de obra como inicialmente contratado.

Logo, o que se verifica nos aclaratórios é a patente pretensão de rediscussão da matéria que, mesmo tendo sido disfarçada de alegações de contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADO O VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
A parte deve indicar especificamente as asserções conflitantes dentro do acórdão, o que se chama de contradição interna, que é a única que pode ser sanada pela oposição de embargos declaratórios.

3
.
No recurso, não há sequer a indicação de afirmações contraditórias dentro do acórdão. O que existe é, em verdade, apenas uma alegação genérica de contradição, seguida pela tentativa de reverter o julgamento em favor do embargante.
4.
O que se verifica nos aclaratórios é a patente pretensão de rediscussão da matéria que, mesmo tendo sido disfarçada de alegações de contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.
5.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.